Tribunal: TJBA
Processo: 8054077-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054077-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TIAGO SILVEIRA DA COSTA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Direito Previdenciário e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Declaração. Sobrestamento indevido. Contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Aplicação do Tema 163 do STF.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento, interposto pelo Estado da Bahia, em face da decisão que concedeu tutela de evidência para suspender a cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, com fundamento no Tema 163 do STF.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão na decisão que determinou o sobrestamento do feito em virtude do IRDR nº 8017109-75.2020.8.05.0000 (Tema 15/TJBA); e (ii) se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público estadual, considerando a legislação específica do Estado da Bahia.

III. Razões de decidir 3. Verificada a existência de omissão na decisão que determinou o sobrestamento, pois o IRDR nº 8017109-75.2020.8.05.0000 (Tema 15/TJBA) trata especificamente da "legalidade da cobrança da contribuição previdenciária aos militares inativos e pensionistas", questão jurídica distinta da discutida nos autos, que versa sobre servidor civil ativo. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), firmou a tese de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'". 5. Embora os entes federados possuam autonomia para legislar sobre seus regimes próprios de previdência, tal autonomia encontra limites nos princípios e regras estabelecidos pela Constituição Federal, incluindo a correlação necessária entre a base de cálculo da contribuição previdenciária e os benefícios previdenciários. 6. O Estado agravante não demonstrou a existência de norma específica que determine a incorporação das verbas discutidas (terço de férias, adicional por serviço extraordinário, adicional noturno e adicional de insalubridade) aos proventos de aposentadoria do servidor, sendo insuficiente a menção genérica ao art. 61, §2º, da Lei Estadual nº 6.677/94.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar o sobrestamento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8054077-65.2024.8.05.0000; Recorrente: ESTADO DA BAHIA Recorrido: TIAGO SILVEIRA DA COSTA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA AFASTAR O SOBRESTAMENTO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .